Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRANSFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial que objetivava a condenação do réu para fornecer tratamento de hemodiálise. Pretende a reforma da sentença para que lhe seja concedida vaga fixa para o tratamento em hemodiálise com 3 sessões por semana, pedindo transferência definitiva de sua atual unidade de tratamento na Bahia para Brasília, onde terá suporte familiar.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64777312). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 64777314). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 64811027). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 65455259).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. Consta nos autos que a autora tem 66 anos de idade, portadora de doença renal crônica estágio V, com comorbidades: diabetes e HAS. Realiza o tratamento de hemodiálise no estado da Bahia e foi inserida na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial do Distrito Federal - SISREG III, sob a classificação de risco verde - não urgente, com solicitação desde o dia 17/04/2024 (ID 64776855). Pretende a recorrente vaga fixa no Distrito Federal, onde tem família, para dar continuidade ao seu tratamento.
6. Assim, verifica-se que o tratamento vem sendo prestado em outro estado (ID 64776845), bem como encontra-se inserida na lista de regulação do DF, de modo que não cabe a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento dos pacientes fixada pelos órgãos reguladores da Secretaria de Saúde, não sendo o caso de urgência e tampouco omissão estatal. Portanto, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, porém suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95